Tribunal: STF
Processo: ARE 1535991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO. OCUPAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA E MANGUEZAL. FLORESTA OMBRÓFILA DENSA.



    1. Não se conhece do agravo retido interposto ao indeferimento de complementação do laudo pericial produzido, vez que não houve a reiteração exigida pelo artigo 523, §1º, CPC/1973, tampouco foi devolvida a questão nas contrarrazões de apelação (artigo1.009, § 1º, CPC/2015).



    2. Quanto à ilegitimidade passiva de Marcia Regina Lisboa Kugelmas Guarita e José Luiz Costa Guarita, por ter sido o imóvel adquirido, enfim, exclusivamente por Armindo Barreto de Andrade, é inequívoco que tais corréus foram promitentes compradores de tal lote. Embora aleguem não se oporem à respectiva exclusão da lide,é certo que tais réus manifestaram interesse na causa, tanto que exerceram ativamente defesa sem invocar, em momento algum, a própria ilegitimidade passiva. Ademais,cabe registrar que qualquer eventual intervenção antrópica em área de preservação permanente implica dano ambiental presumido, in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada, sendo propter rem a obrigação de reparar o dano, recaindo a responsabilidade sobre o atual proprietário ou possuidor do imóvel, que têm o ônus de suportar os efeitos de eventual condenação judicial. Aliás, para ampliar a garantia protetiva, a jurisprudência reconhece, inclusive, ser solidária a responsabilidade dos degradadores, podendo ser acionados individualmente ou em conjunto para assumirem deveres e obrigações segundo a legislação. Neste cenário, afigura-se adequada e pertinente a manutenção de Marcia Regina Lisboa Kugelmas Guarita e José Luiz Costa Guarita no polo passivo da demanda, inclusive para garantir maior abrangência à eficácia da solução a ser dada à presente lide, pelo que se rejeita a preliminar arguida.



    3. Igualmente, rejeitadas as demais preliminares: de ofensa à dialeticidade, arguida em contrarrazões, vez que a apelação apresentou fundamentos de fato e de direito suficientes a respaldar o pleito de reforma da sentença; de ausência de interesse processual da autora e da União, tendo em vista tratar-se de terreno de marinha e acrescidos, sujeito à degradação ambiental; e de perda de objeto da ação em razão do segundo Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado em 2017 em continuidade ao de 1997, que, tal qual o primeiro, sequer menciona o lote 1 da quadra70, não abrangendo, pois, o imóvel ora controvertido.



    4. No mérito, cuida-se de ação civil pública foi ajuizada pela Sociedade Amigos de Iporanga - SASIP objetivando obstar a implantação da rua 37 e praça 34, bem como a ocupação do lote 1 da quadra 70 do Loteamento Iporanga, no Município de Guarujá/SP. Discute-se se o imóvel objeto da presente ação encontra-se em área de preservação permanente, e se haveria alguma hipótese de exceção a viabilizar a supressão da vegetação e intervenções antrópicas no local.



    5. Conforme comprovado nos autos, inclusive por perícia judicial e pronunciamentos da CETESB e IBAMA, o lote 01 da quadra 70 do Loteamento Iporanga é coberto por floresta ombrófila densa com declividade superior a 25º e as áreas da praça 34 e rua37, que lhe dão acesso, encontram-se em área de preservação permanente, com vegetação de restinga e manguezal, não se cogitando de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental a intervenção de supressão da vegetação para fins de acesso a um único lote residencial.



    6. O laudo judicial foi elaborado por perito nomeado pelo Juízo e sua equipe, todos da área de Engenharia Civil e Agrônoma, Arquitetura e Topografia. Logo, dentro da respectiva expertise, afiguram-se relevantes à lide as constatações fáticas e técnicas exaradas pelo perito judicial, cabendo ao órgão julgador extrair interpretação e conclusão à luz de todo o conjunto probatório, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional.



    7. Diante de pareceres conclusivos e taxativos da CETESB e IBAMA, no sentido da inviabilidade de supressão da vegetação em área de preservação permanente e de floresta ombrófila densa para fins de ocupação do lote e implantação do respectivo acesso, não há, na espécie, qualquer violação ao princípio da separação dos poderes nem a direito que ampare, legalmente, a pretensão dos apelantes, não procedendo,pois, a pretensão de reforma da sentença, proferida com amparo e em conformidade com a comprovação técnica da sujeição da área às restrições da legislação ambiental, conforme pleiteado na ação civil pública ajuizada.



    8. Agravo retido não conhecido e apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente